Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739287-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOANÍLIO RODOLPHO TEIXEIRA RECORRIDOS: ORLANDO JOSÉ SOUZA SILVA, LEILA FONSECA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 76391799) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CPC/15. CUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A usucapião extraordinária consiste em meio para a aquisição originária da propriedade, mediante relação possessória contínua e duradoura do possuidor com o bem que se tenciona usucapir, ainda que por accessio temporis, pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sem qualquer vínculo de subordinação com o titular do domínio. 2. Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária a demonstração do pressuposto do animus domini, que se entende como a intenção de agir como dono, de obter o domínio da coisa. 3. Nos termos do art. 1.243, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para a prescrição aquisitiva, acrescentar à posse dele a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. 4. Encontram-se preenchidos os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião extraordinária, pois, conquanto possa ter havido períodos de ausência de moradia habitual no imóvel, resta comprovado nos autos o exercício da posse mansa, pacífica e com animus domini, pelos Autores/Apelantes, por período superior a 15 (quinze) anos. 5. Apelação dos Autores conhecida e provida. Apelação da Ré prejudicada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435 do CPC, ao argumento de utilização indevida de documento extemporâneo para fundamentar o acórdão objurgado; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 1.238 e 1.243, ambos do CC, afirmando que não restou comprovada a posse ininterrupta a ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHÃES, OAB/DF 34.537. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em face do mencionado malferimento ao artigo 435 do CPC, pois o acórdão objurgado encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado sumular 83, também aplicável ao apelo fundado na alínea a do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. JUNTADA. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando não houver prejuízo à parte contrária, especialmente, tratando-se de documento comum às partes e relevante para o deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. No que toca à capitalização dos juros, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa e da interpretação de cláusula contratual, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.135.554/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Também não merece trânsito o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 1.238 e 1.243, ambos do CC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo sentença que reconheceu usucapião extraordinário em favor dos autores, com base na posse contínua, pacífica e com animus domini, comprovada por certidões e fotografias. 2. O Tribunal estadual confirmou a decisão de primeira instância, afastando a tese de impedimento por usucapião anterior e destacando que, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, não se exige justo título nem boa-fé para essa modalidade de usucapião. 3. A decisão monocrática recorrida afastou a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, reconhecendo que os requisitos legais para a usucapião extraordinária foram devidamente preenchidos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou direitos e garantias fundamentais ao inadmitir o recurso especial, alegando cerceamento ao direito de defesa e ao acesso à justiça; (ii) saber se a decisão monocrática se escorou indevidamente na Súmula n. 7 do STJ, ao não ter sido postulada a reapreciação das provas, mas sim a verificação da correta aplicação do direito infraconstitucional aos fatos incontroversos. III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática foi mantida por estar juridicamente consistente e tecnicamente adequada, alinhada à jurisprudência consolidada da Corte. 6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi considerada adequada, pois a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 7. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os pontos tidos como omissos, reconhecendo a posse mansa, pacífica e com animus domini, com base em provas documentais robustas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A usucapião extraordinária não exige justo título nem boa-fé, bastando a posse contínua e incontestada pelo prazo legal. 2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando a pretensão recursal demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; CPC, arts. 489, 1.022, 932, 1.021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.744.872/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 24.2.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.225/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.8.2024. (AgInt no AREsp n. 2.775.806/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025). Finalmente, defiro o pedido formulado, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHÃES, OAB/DF 34.537. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 76391799. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014